Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-63.2017.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-63.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER HIROSHI TESHIMA - CPF: 917.041.541-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA TESHMA (VÍTIMA), HITOSHI TESHIMA (VÍTIMA), CLEUZA MARIA DA SILVA TESHIMA - CPF: 851.462.931-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HITOSHI TESHIMA - CPF: 027.788.661-91 (VÍTIMA), SANDRA TESHIMA - CPF: 567.625.181-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001044-63.2017.8.11.0006

APELANTE: WAGNER HIROSHI TESHIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
C
RIMES DE COAÇÃO A PESSOA IDOSA (ARTIGO 107 DA LEI N. 10.741/03, C/C ARTIGO 61, INCISO II, "E" E "I'', DO CÓDIGO PENAL), TENTATIVA DE ROUBO (ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, "E" E "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL), COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DETERMINAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – TRATAMENTO INTERNAÇÃO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A aplicação das medidas de segurança a inimputável
“não está adstrita à recomendação técnica tampouco à natureza da pena privativa de liberdade aplicável, devendo o julgador levar em consideração as particularidades do caso bem como a periculosidade do agente a fim de optar pelo tratamento mais apropriado, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ - AgRg no HC: 736312 SC 2022/0109883-4, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001044-63.2017.8.11.0006

APELANTE: WAGNER HIROSHI TESHIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WAGNER HIROSHI TESHIMA
foi denunciado pela prática dos c
rimes de coação a pessoa idosa (artigo 107 da Lei n. 10.741/03, c/c artigo 61, inciso II, "e" e "I'', do Código Penal), tentativa de roubo (artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, "e" e "f", todos do Código Penal) e ameaça (artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, "e", ambos do Código Penal), com as disposições da Lei nº 11.340/2006,
pelas seguintes práticas delitivas (id. 182292382, p. 05):

“FATO I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de janeiro de 2017, em horário não precisado, em uma residência localizada na Rua Santa Maria, n° 456, Bairro Marajoara, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado WAGNER HIROSHI TESHIMA coagiu, física e psicologicamente, o idoso Hitoshi Teshima (72 anos), seu próprio genitor, a lhe doar a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado coagiu, de forma física e psicológica, o seu pai a lhe doar a quantia de R$ 60 (sessenta reais) para sustentar seu vício em entorpecentes, ameaçando agredi-lo fisicamente caso não atendesse às suas ordens.

FATO 2

Consta, outrossim, que no dia 28 de janeiro de 2017, às 12h45min, na residência localizada na Rua Santa Maria, n° 456, Bairro Marajoara, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado WAGNER HIROSHI TESHIMA tentou subtrair coisa alheia móvel, em proveito próprio, mediante violência física, consistente em quantia em dinheiro pertencente à vítima Cleuza Maria da Silva Teshima, sua mãe.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local supramencionados, o denunciado desferiu um chute nas costas e outro chute na região dos glúteos da vítima para tentar subtrair-lhe quantia em dinheiro que levava no bolso, somente não consumando seu intento porque sua irmã interveio em defesa da vítima.

FATO 3

Consta, ainda, que no dia 28 de janeiro de 2017, à 12h45min, na residência localizada na Rua Santa Maria, n° 456, Bairro Marajoara, nesta cidade de Cáceres, o denunciado WAGNER HIROSHI TESHIMA, no âmbito familiar, ameaçou causar mal injusto e grave a sua irmã Sandra Teshima.

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, após intervir em defesa da mãe no FATO 2, a vítima foi ameaçada pelo denunciado, que prometeu que iria matá-la quando saísse da cadeia”. Sic.

Em 10 de abril de 2016, foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental (id.
182292382, p. 137
).

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (id. 170362197, p. 01).

Foi juntado aos autos, laudo pericial do incidente de insanidade mental de n. 1.1.02.2019.030251-01, o qual concluiu que o acusado possui Esquizofrenia, CID 10 F20.

Assim, em resposta aos quesitos oficiais, sugeriu pelo tratamento ambulatorial (
id. 182292384
).

Dado prosseguimento ao feito, foi proferida
sentença pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres que
declarou extinta a punibilidade do réu, quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal e julgou improcedente a denúncia para absolver sumariamente WAGNER HIROSHI TESHIMA, em razão de sua inimputabilidade, da prática dos crimes previstos no artigo 107 da Lei nº 10.741/03, c/c artigo 61, inciso II, "e" e "I'', do Código Penal, artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, "e" e "f", todos do Código Penal, com fundamento no artigo 26, “caput”, do Código Penal, e artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe medida de segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a sua falta em outro estabelecimento adequado com acompanhamento psiquiátrico e uso contínuo das medicações necessárias, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, podendo este prazo ser postergado submisso à reavaliação de periculosidade do agente, nos termos dos artigos 96, incisos I e II, e 97, § 1°, do Código Penal (id. 182292396, p. 02).

Irresignado, a Defensoria Pública, nas suas razões recursais, requer
a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial
(
id. 182292406
).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada
(
id. 182292409
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo provimento do recurso defensivo (id. 187935679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001044-63.2017.8.11.0006

APELANTE: WAGNER HIROSHI TESHIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, o apelado foi
absolvido sumariamente, com fulcro nos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo aplicada medida de segurança consistente em internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Inconformado, busca a Defensoria Pública
a aplicação de medida de segurança de tratamento de forma ambulatorial.

O grau de periculosidade do apelado está demonstrado no laudo
juntado aos autos do incidente de insanidade mental de n. 1.1.02.2019.030251-01, não havendo dúvidas
de que a conduta do réu traz risco à sociedade, diagnosticando o recorrente com
quadro Esquizofrenia, CID 10 F20
, recomendando tratamento de forma ambulatorial por um prazo mínimo de um ano.

Não se desconhece que o artigo 97, do Código Penal prevê que:
“Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”.

Contudo, o magistrado ao determinar a aplicação da medida de segurança de internação, fundamentou sua decisão nas provas orais colhidas nos autos, consignando que
“não bastasse cuidar-se de crimes punidos com pena de reclusão, verifica-se pelas declarações das vítimas e irmã do acusado o elevado sofrimento e abalo psicológico que o acusado tem lhes infringindo em razão da doença psiquiátrica de que padece e, principalmente, em razão de seu vício de longa data em entorpecentes, chegando ao extremo de abandonarem, na velhice, seu próprio lar, para que o acusado possa lá permanecer sozinho e evitar que continue a agredir física e psicologicamente seus genitores idosos”
.

De fato, as vítimas Hitoshi Teshima e Cleuza Maria da Silva Teshima, genitores do apelante, em razão da dependência química, era uma pessoa violenta que obrigava seus genitores a lhe entregar dinheiro para comprar entorpecentes, tendo o réu inclusive agredido fisicamente sua mão por ter ela negado a entregar mais dinheiro.

Ainda, comprovando a periculosidade do réu, sua irmã Sandra Teshima, ratificou a versão apresentada pelos seus genitores, acrescentando, ainda, que seus pais chegaram a abandonar a sua casa para evitar que o apelante os agredisse novamente.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o magistrado, porquanto encontra-se em sintonia com a regra legal, vez que o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos delitos punidos com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável; que seja considerada não a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas a periculosidade do agente. (EREsp n. 998.128/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 18/12/2019)

Convém salientar, ainda, que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação das medidas de segurança a inimputável
“não está adstrita à recomendação técnica tampouco à natureza da pena privativa de liberdade aplicável, devendo o julgador levar em consideração as particularidades do caso bem como a periculosidade do agente a fim de optar pelo tratamento mais apropriado, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ - AgRg no HC: 736312 SC 2022/0109883-4, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

Assim, deve ser mantida a medida de segurança de internação, por ser a medida mais adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública, para
manter o tratamento internação como medida de segurança imposta ao acusado, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024